Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO RECOMENDÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97. A pena foi fixada foi fixada em 06(seis) meses de detenção e, compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e inexistentes causas de aumento/diminuição de pena, a pena definitiva foi fixada no mesmo patamar.
3. Razões recursais oferecidas para reforma parcial da sentença, no sentido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, negada na origem.
4. O réu é reincidente em crime doloso e foi condenado pelo crime de roubo em 27/06/2019, cuja sentença transitou em julgado em 14/08/2019 (pena aplicada: 6 anos e 8 meses).
5. Nos termos do art. 44, II, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa depende da ocorrência concomitante de dois critérios: que a reincidência não seja no mesmo crime;e que a medida se mostre socialmente recomendável.
6. No caso,embora a reincidência do réu não seja no mesmo crime, evidenciado que o crime anterior foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito não se afigura socialmente recomendável, segundo o contexto probatório. Precedentes: Acórdão 1682154, 07265559520208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1648020, 07237519620208070003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1660404, 07094232720218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7.Por conseguinte, inexistindo direito do réu à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, irretocável a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.